Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-37.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-37.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDA NONATO COLARES DE SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e provido,
para julgar improcedente os pedidos formulados pela autora da ação
,
à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800009-37.2019.814.0085 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADA: RAIMUNDA NONATO COLARES DE SÁ

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, movida por Raimunda Nonato Colares de Sá, que tramitou no Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA.

Na exordial, a autora afirma que é aposentada e pensionista do INSS e que não reconhece empréstimo consignado em seu benefício, no valor de R$ 4.560,39 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), o qual foi liberado sem sua solicitação.

Aduz que vem sofrendo danos e abalos emocionais com o desconto de parcelas do empréstimo em sua conta de benefício, sem o seu conhecimento e anuência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos indicados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. (ID nº 4088322)

Citada, a Instituição Financeira apresentou resposta no ID nº 4088330.

A Autora manifestou-se acerca da contestação e documentos (ID nº 4088338)

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“...Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de

mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação
obrigacional destacada (
CONTRATO

Nº: 725895896; VALOR DO
EMPRÉSTIMO: R$ 4.560,39; INICIO DE DESCONTOS: 10/2012; VALOR DA PARCELA: R$139,32).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte requerente com as razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão, se ainda estiverem “em ser”, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.
” (Id nº 4088354)

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta, não havendo o que se falar em declaração de inexistência de débito e abalo moral. Apontando a apresentação do contrato firmando entre as partes, requereu a reforma da sentença. Caso mantida a condenação, pediu a redução do valor arbitrado a título de danos morais e afastada a condenação em restituição em dobro (ID nº 4088356).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 45088363).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o banco requerido não conseguiu comprovar a contratação feita pela autora da ação, aplicando a inversão do ônus da prova.

Alega o apelante que o Juízo a quo desconsiderou em absoluto que ele apresentou o contrato devidamente celebrado entre as partes.

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo assistir razão ao apelante, já que não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome da autora, perante o banco recorrente.

Assim, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe reforma da sentença de procedência.

De fato, verifica-se que a parte ré juntou cópia de um contrato, cuja assinatura assemelha-se sobremaneira com a assinatura da requerente aposta no documento de identidade juntado aos autos. Ressalte-se que a suplicante, ora apelada, não impugna a assinatura no contrato, alegando que por ser pessoa de pouca instrução, não sabe ler, e apenas sabe escrever seu nome, foi vítima da má-fé do requerido.

Como se verifica, em meu sentir, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela Recorrida.

Vejamos.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: a) os temos de adesão aos empréstimos consignados e comprovante de detalhamento de crédito (ID nº 4088332, pg. 01/08) que se encontra assinada de forma semelhante o documento de identidade juntado pela autora/apelada (ID nº 4088323, pg. 03); b) documentos pessoais da Requerente apresentados pelo apelante (ID nº 4088332, pg. 09/11)

Por sua vez, verifico que a autora da ação em momento algum questionou a autenticidade da assinatura aposta nos contratos, ou requereu a realização de exame grafotécnico na mesma. Em verdade, se limitou a afirmar que por ter pouca instrução seria vítima de má-fé, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer início de prova apto a confirmar a existência de fraude.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela Recorrida junto ao apelante, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, considero que os argumentos trazidos em apelação se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/10/2022